Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão que, nos autos de Ação de Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Danos Morais no 1031579-42.2020.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por ELIAS ALVES DA GUIA, ora Agravado, CONCEDEU a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida AUTORIZE e CUSTEIE todas as despesas hospitalares que fizerem necessárias para o tratamento denominado Artrodese da coluna com instrumentação por seguimento; laminectomia ou laminotomia; retirada de enxerto ósseo; hérnia de disco toraco-lombar; tratamento cirúrgico; monitorização neurofisiológica intra-operatoria, em favor da parte autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tudo dentro das especificações indicadas no receituário médico/laudo médico, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial.
A parte Agravante, em síntese, alega que a ausência dos requisitos para a autorização da tutela de urgência pelo Juízo “a quo”, eis que “(...) a Agravante não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o procedimentos não indicados para a comorbidade que acomete o Agravado, como é o solicitado pelo médico assistente do Agravado , sem que haja qualquer justificativa médica para realização dos procedimentos perquiridos, conforme restou consignado no parecer médico anexo”. (ID. Num. 53900479 – pág. 8)
Destaca que “(...) a decisão objurgada nem mesmo faze alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência. O que se observa nas declarações médicas acostadas aos autos de origem é que nenhum dos médicos utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento do Autor da ação, ora Agravado”. (ID. Num. 53900479 – pág. 9)
Argumenta que o próprio Agravado alega que está requisitando os procedimentos desde 2019, e que na decisão da junta médica o médico desempatador confirma que o procedimento solicitado é eletivo.
Acrescenta que se verifica que o quadro clínico do Agravado não se configura como de “urgência/emergência”, de acordo com a legislação de regência (artigo 35-C da Lei n. 9.656/98) e também como a Resolução n. 1.451/95 do CRM.
Defende, portanto, a ausência de probabilidade do direito, alegando, ainda, que “(...) a prescrição médica não é um documento que não pode ser impugnado ou falseado. Assim como todo e qualquer parecer jurídico, a avaliação médica pode ser analisada e revista por outro profissional especialista na área”; e que “(...) independentemente se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra legislação afeta ao tema sub judice, deve ser abolido o pilar de que a prescrição do médico assistente é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento, de que tal material é indispensável ao procedimento e da existência de cobertura pelos planos de saúde”. (ID. Num. 53900479 – pág 15)
Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, diante do fato de não haver prejuízo demonstrado em relação ao Agravado; mas sim à Agravante, que terá que arcar com o custeio do material cirúrgico mais oneroso, enquanto o material padronizado pela operadora possui a mesma qualidade e eficiência, devidamente comprovados por estudos médicos baseados em evidência.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, determinando a imediata cassação da medida concedida.
No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a decisão liminar.
Alternativamente, pede que seja determinado que o Agravado preste caução idônea condizente com o valor do material requestado.
É o relatório do necessário.
D e c i d o.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito, isto porque, conforme bem asseverado na decisão combatida, não é a operadora do plano de saúde que decide qual o tratamento ideal a ser adotado, mas sim o médico que acompanha o paciente, ou seja, aquele que detém capacidade técnica para verificar qual será a melhor opção de tratamento, visando as chances de recuperação; e, ainda, porque o fato do tratamento não constar no rol de procedimento, por si só, não exime a operadora da cobertura, uma vez que o rol não é taxativo.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA – TRATAMENTO PERCUTÂNEO DE IMPLANTE VALVAR AÓRTICO (TAVI) –NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IRRELEVANTE - LISTA NÃO TAXATIVA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 CONSTATADOS - PRAZO EXÍGUO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – URGÊNCIA CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS, pois devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte científico. Comprovada a urgência do caso, o prazo de 5 dias não se mostra exíguo pois a liminar deve ser cumprida o mais rapidamente possível para evitar riscos de agravamento ou irreversibilidade do quadro. (N.U 1013078-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)”.
Nesse viés, malgrado as alegações da Agravante, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, mormente porque ficou demonstrada cabalmente a necessidade do tratamento prescrito, pois o Agravado encontra-se limitado até mesmo para desempenho de atividades simples, revelando-se imprescindível o procedimento requerido pelo médico, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada..
No tocante ao pedido de prestação de caução por parte do Agravado, posiciono-me acerca da insubsistência do requerimento, uma vez que, “a priori”, em razão do contrato entabulado e adimplido, e da situação fática posta, mostra-se incabível a cobrança da caução, condição que não se mostra compatível com a hermenêutica consumerista.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator